Tribunal: CARF
Processo: 10166.907250/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907250/2020-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.043 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a
nulidade de despacho decisório ou acórdão de DRJ por alegada ausência de
motivação.
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULANTE. INOCORRÊNCIA.
A alegação de descumprimento de conteúdo de conteúdo de solução de
consulta com efeito vinculante não se trata de matéria preliminar, confundindo-
se com o mérito.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DCTF RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um despacho decisório complementar deve
analisá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907250/2020-95
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.043 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907250/2020-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra Acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade proposta pelo mesmo, em
decorrência de Despacho Decisório que não homologou o pedido de restituição realizado pelo
recorrente:
1. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (...), referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP (...) e relacionado no
Despacho Decisório (...), pela qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito
de Pagamento Indevido ou a Maior no valor (...), pago através de DARF, no código de
receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL- ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS ESTIMATIVA MENSAL) (...).
2. O Despacho Decisório (...) indeferiu a restituição pleiteada no PER/DCOMP (...) e
não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP (...), considerando que, a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP ora em análise, foram
localizados um ou mais os pagamentos, integralmente utilizados para a quitação dos
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
Diante da não homologação dos créditos pleiteados, devidamente citado, o
contribuinte interpôs manifestação de inconformidade e, nesse aspecto, os principais argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade foram os seguintes: 1)
PRELIMINARMENTE: a) da nulidade do r. despacho decisório - da falta de motivação do ato
administrativo; b) da nulidade do r. despacho decisório - da falta de intimação e da inobediência
à solução de consulta COSIT com efeito vinculante; 2) QUANTO AO MÉRITO: a) alega o
inequívoco direito creditório do contribuinte; a.1) alega a plena possibilidade de retificação de
DIPJ e DCTF no período; a.2) alega a possibilidade de restituição do indébito de estimativa de
IRPJ e a ausência de sua utilização no pedido de restituição do saldo negativo do período; a.3)
requer complementarmente a realização de diligência, indicando assistente, e realizando os
quesitos a serem respondidos durante o referido procedimento; finalmente. Portanto, requereu o
seguinte:
Ante todo o exposto, a Manifestante requer o conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, para que, preliminarmente, seja, reconhecidas as
nulidades que maculam os autos ou, assim não se entendendo, para que no mérito seja
reformado integralmente o despacho decisório, reconhecendo assim a totalidade do
crédito pleiteado (...) referente ao pagamento indevido de IRPJ – estimativa mensal (...),
homologando-se, por conseguinte, a integralidade das compensações tempestivamente
vinculadas e restituindo saldo remanescente.
Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que restam possíveis dúvidas quanto ao
direito creditório da Manifestante, relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ-
estimativa, o que se admite apenas para fins de argumentação, a Manifestante pleiteia a
realização de diligência ou perícia, em consonância com o disposto no inciso IV, do
artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
Não obstante, o Acórdão da DRJ, fundamentado no voto condutor, afastou as
preliminares suscitadas pelo manifestante e, no mérito julgou improcedente os pedidos na
petição impugnatória do contribuinte, já que entendeu que as retificações posteriores de DIPJ e
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.043 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907250/2020-95

DCTF haviam sido realizadas após o início de procedimento fiscal realizado sobre o
contribuinte e que culminou nas respectivas autuações que levaram à não homologação dos
créditos pleiteados, fato que inviabilizaria o direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
conforme consta no Despacho Decisório referido e rejeitando o pedido de diligência formulado
pelo contribuinte.
No seguinte sentido foram as conclusões complementares constantes no voto
condutor:
a) Ficou evidenciada a perda da capacidade de retificar espontaneamente sua DIPJ e
DCTF, ante o procedimento de fiscalização (...), ficando afastados os recebimentos
espontâneos das declarações que a Empresa alega fundamentar seu direito creditório,
através da DIPJ (...) e DCTF apresentadas (...).
b) A Interessada não comprovou o erro no preenchimento da DCTF (...) e DIPJ (...)
apresentadas, (ambas canceladas, pela apresentação de DCTF e DIPJ retificadoras ativas
em data posterior à ciência do procedimento de Fiscalização (...), por não ter
apresentado documentação contábil-fiscal comprobatória para sustentar as suas
alegações, pelo que não ficou comprovado o pagamento indevido ora em apreço.
c) Todo o pagamento, (...) (IRPJ - Estimativa), foi informado na DIPJ (...) e DCTF (...),
ambos prévios ao procedimento fiscal realizado sobre a Empresa (...), como parcelas
utilizadas na composição do Saldo Negativo da sucedida da Interessada (...). Logo, não
há valor não utilizado do pagamento da competência (...)

Nada obstante, o não provimento em primeira instância motivou à apresentação,
em segunda instância, de Recurso Voluntário ao CARF, onde se pleiteia, preliminarmente, a
nulidade da decisão da DRJ, por falta de motivação do ato administrativo e por contradição que
que obsta o exercício da ampla defesa e a nulidade do despacho decisório e do Acórdão da DRJ
por violação à solução de consulta COSIT com efeito vinculante (Solução de Consulta n.
31/2013). Ainda, além dos argumentos já expostos no mérito da manifestação de
inconformidade, argumenta a possibilidade de restituição de indébito de estimativa de IRPJ e a
ausência de sua utilização no pedido de restituição do saldo negativo do período, assim como no
tocante à possibilidade de retificação de DIPJ no período, à comprovação documental do
indébito de estimativa, ao reconhecimento do direito creditório e à possibilidade suplementar de
diligência, ocasião em que junta também outros documentos fiscais-contábeis complementares, a
exemplo do livro razão.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho decisório e do
acórdão combatido por falta de motivação do ato administrativo, pois não teriam sido analisados
os documentos apresentados.
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.043 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907250/2020-95

Contudo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo não se tratar de
matéria atinente à nulidade, haja vista que os atos contestados foram devidamente motivados,
ainda que com elas não se concorde.
Nesse aspecto o Despacho Decisório:

(...)

Da mesma forma a decisão recorrida:

Sistemas da Receita Federal do Brasil haviam vinculado todo o valor recolhido no
DARF acima referido, no total de R$ 58.513.299,88, ao pagamento do débito referente
ao código de receita 2362 e período de apuração de 31/05/2012.
22. Compulsando os Sistemas da Receita Federal do Brasil (DCTF), constatei que a
Interessada emitiu em 02/02/2016 (data anterior à ciência do Despacho Decisório em
apreço) DCTF retificadora ativa, vinculando o pagamento no valor de R$ 39.678.779,33
para o código de receita 2362 e período de apuração de 31/05/2012.
23. Cumpre ainda observar que, compulsando os Sistemas da Receita Federal do Brasil
(Portal IRPJ), constatei que a Interessada apresentou em 02/02/2016 (data anterior à
ciência do Despacho Decisório em apreço) DIPJ retificadora ativa no ND 0001640954,
referente ao ano-calendário 2012, tendo informando o valor de R$ 39.678.779,33 de
estimativa de IRPJ referente ao período de apuração de maio de 2012.
24. As referidas DCTF e DIPJ retificadoras ativas, todavia, não podem ser consideradas,
pois, conforme análise do processo no 16682.721735/2017-35, a Empresa perdera a
espontaneidade. Essa sua capacidade de retificar suas DCTF e DIPJ encerrou-se em
junho
de
2014,
conforme os registros no processo de fiscalização no
16682.721735/2017-35, objeto de Auto de Infração de IRPJ referente ao ano-calendário
2012.
24.1. Concluímos que as DCTF e DIPJ retificadoras ativas supracitadas, além de terem
sido apresentadas após o evento de incorporação em questão, não foram espontâneas,
pelo fato da sucedida da Interessada ter sido previamente cientificada de procedimento
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.043 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907250/2020-95

de fiscalização em 27/06/2014, cujo processo administrativo somente foi objeto de
Acórdão de Recurso Voluntário em 2018.
24.2 Em razão da apresentação de DCTF e DIPJ retificadoras, as quais a Empresa alega
fundamentarem seu argumento e ser a motivação desta análise, apresenta-se outro
comando legal. A norma agora é o Decreto 70.235/72, a qual trata das possibilidades de
retificação por parte dos sujeitos passivos. Assim está apresentado no art. 7o:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.”

24.3 Com esses documentos, cabe repisar o argumento da Contribuinte sobre a entrega
de suas informações. De fato, as declarações entregues e aceitas de forma espontânea
substituem as declarações prévias. Mas esse argumento não pode ser utilizado a partir
do início do procedimento fiscal (ciência). Como informado acima, a Empresa não
possuía a espontaneidade a partir de junho de 2014, uma vez que ela estava sob
fiscalização e estava ciente disso.
24.4. Assim, resgata-se afirmação da Contribuinte, em sua peça impugnatória: “É
preciso lembrar que a DCTF retificadora, não pode, em hipótese alguma, ser
desprezada, uma vez que ela tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente...”. Tal afirmação esbarra na previsão legal
citada acima e aplicada ao caso da Interessada. Seus documentos declaratórios
informados após o início do procedimento fiscal não estavam cobertos pela
espontaneidade e, por isso, não tinham o condão de substituir integralmente as
declarações anteriores.
24.5 Esse contexto indica, pois, que devem ser observadas as mesmas declarações que a
fiscalização observou. Ou seja, os documentos entregues antes de 06/2014, quais sejam,
DIPJ ND 0001592506 e DCTF cancelada 100201220121820929849. apresentada em
18/12/2012. Para o período de apuração em foco, PA 05/2012, a síntese dos valores
declarados é a seguinte (...).
Assim, vislumbrando as hipóteses do art. 59 do Decreto na 70.235/72, verifica-se
que não há razão para que se declare a nulidade pleiteada, razão pela qual afasto a preliminar
suscitada. Com efeito, em feliz passagem, o CARF já decidiu que, “(...) considerando que a
atividade esperada da Administração Tributária é a verificação da existência do direito creditório
pleiteado, a análise necessária diz respeito aos fatos que circunscrevem o pedido, razão pela qual
o fundamento da decisão é essencialmente fático e isso foi atendido na decisão atacada”1.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade do despacho decisório e do
acórdão da DRJ ante a inobediência à solução de consulta COSIT com efeito vinculante. Como
se percebe, trata-se de matéria afeita ao mérito, razão pela qual afasto a referida preliminar.

1 Acórdão no 1201-005.121 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 19 de agosto de
2021,
Relator
Conselheiro
Neudson
Cavalcante
Albuquerque,
unânime.
Disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/11020901281200600_6463048.pdf
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.043 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907250/2020-95

Por outro lado, no que diz respeito ao mérito, destaco que assiste razão ao
contribuinte, quando sustenta a aplicabilidade da Solução de Consulta COSIT com efeito
vinculante. Verifica-se que a Solução de Consulta 31/2013 foi publicada em novembro de 2013,
quando então vigente a Instrução Normativa RFB n. 1396 de 2013, cujo artigo 9a, em sua
redação original, estabelecia o seguinte:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida.
Observe-se que a Solução de Consulta n. 31/2013, entrou em vigor 22 de
novembro de 2013. Portanto, na vigência da referida IN RFB, o que lhe garante caráter
vinculante aos casos em que se enquadre.
Ainda, nesse aspecto, entendo também que a Solução de Consulta n. 31/2013
aplica-se ao caso concreto, conforme bem contextualizou o próprio contribuinte, em seu Recurso
Voluntário:
(...) o que teria sido prontamente atendido e esclarecido que as ratificações em voga
decorrem da utilização doa percentuais da depreciação determinada, peia RFB na IN
162/98. Isso porque, resumidamente, até o ano de 2007 as demonstrações contábeis
eram regidas fundamentalmente pelas normas tributárias, as casas determinam que as
empresas poderiam apropriar-se a título de custo dos encargos de depreciação,
calculados sobre o custo de aquisição dos ativos, sendo os prazos e taxas estabelecidos
peta Receita Federai por meio da IN 162/98.
No entanto, com o advento da Lei 11.638107, foram realizadas mudanças da referida
Lei, foi incluído o §3a no art. 183 da Lei 6.404/76, determinando que os elementos do
ativo sejam submetidos a avaliação periódica da acordo com a vida econômica do bem.
Visando neutralizar os efeitos tributários decorrentes e das alterações contábeis, a Lei
11630/07 instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT), estabelecendo diversas
normas para a apuração do resultado tributável nos mesmos moldes do que ocorria até
2007, vigendo referido RTT até o final de 2014, com o advento da Lei 12.973/14.
Assim, em plena vigência do RTT, a Recorrente possui legitima dúvida acerca de qual
critério deveria ser utilizado para apropriar os encargos do depreciação. De um lado, os
novos critérios contábeis apontavam uma taxa baseada na vida útil dos bens, e de outro
a utilização das taxas firmadas pela RFB na IN 162/98 (que eram maiores que as
contábeis) por considerar um tempo pré-estabelecido.
Neste cenário duvidoso, a Recorrente agiu de forma conservadora e utilizou os critérios
contábeis, que permutam taras de depredação menores e, que consequentemente
reduziam menos seu lucro tributável.
No entanto, quando tomou conhecimento da Solução de Consulta n° 31/13, percebeu
que havia incorrido em erro, tendo em vista a orientação exposta pela RFB não somente
admitia a utilização das taxas de depreciação da IN 1132/98 (em detrimento da contábil)
como determinava expressamente que a DIPJ poderia Ser retificada para constar
na apuração as taxas estipuladas na Instrução Normativa n. °162/98:
(...)
É admissível ao contribuinte retificar as DIPJ relativas aos anos-calendário 2008 a 2010,
a fim de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a diferença entre o valor dos
encargos de depreciação calculados com base nas taxas fixadas na IN SRF no 162, de
1998, e aquele registrado na contabilidade societária, desde que antes de notificado o
lançamento.
(...)
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.043 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907250/2020-95

Ademais, em minha leitura, embora se refira a 2008 a 2010, não há dúvida que a
consulente era optante pelo RTT no período e, portanto, os efeitos da Solução Cosit (em caráter
vinculante) e respectiva IN SRF n. 162/98 eram plenamente aplicáveis ao contribuinte no
período mencionado, cuja retificação decorreu da alteração das taxas de depreciação
mencionadas, conforme entendimento expresso na Solução de Consulta Interna COSIT no
31/2013.
Ainda, verifica-se do despacho decisório e da r. decisão de primeira instância que
o crédito pleiteado foi negado porque as autoridades administrativas desconsideraram os
documentos retificadores apresentados pela Recorrente em razão da perda de espontaneidade
durante período de fiscalização. E, ao que tudo indica, as retificações posteriores observaram o
disposto na referida Solução de Consulta mencionada.
Conforme tenho defendido, inclusive em artigo publicado, escrito em coautoria
com o Conselheiro Fredy Albuquerque (TEODOROVICZ, Jeferson; ALBUQUERQUE, Fredy
José Gomes de. Compensação Tributária de IRPJ/CSLL e desafios ao reconhecimento do direito
creditório na jurisprudência do CARF. Tributação Federal: Jurisprudência do CARF em Debate.
2a Ed. São Paulo: NSM Editora 2023 , p. 316-343), não há óbice à retificação da DIPJ nem da
DCTF (ou ECD), mesmo após a transmissão da PER/DCOMP e ao próprio despacho decisório,
nos casos em que a própria declaração traz informação divergente da que consta na contabilidade
da empresa, desde que a mesma esteja acompanhada de provas suficientes que possam
demonstrar o direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é
do Recorrente.
A ilustrar essa posição, também o conteúdo da Súmula CARF n. 164:
Súmula CARF no 164:A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Com efeito, o princípio da verdade material é plenamente aplicável no processo
administrativo fiscal, como forma de admitir que a busca do que é verdadeiro é útil ao
atendimento da Justiça Fiscal, razão pela qual se admite que provas acidentais, havidas em fases
processuais posteriores ao início do pedido de repetição do indébito via declaração de
compensação, sejam admitidas para assegurar o direito creditório reivindicado
administrativamente, evitando-se, inclusive, desnecessário questionamento judicial.
Complementarmente, deve-se mencionar que o contribuinte também junta aos
autos documentos que apontam haver indícios de direito pela Recorrente. Contudo, tais fatos
devem ser analisados pela unidade de origem, sob o risco de supressão de instância, razão pela
qual, entendo deva ser dado parcial provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, a partir dos fundamentos e
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar outros documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.043 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907250/2020-95

Jeferson Teodorovicz

Fl. 5259
DF CARF MF
Original